Tribunal: TJES
Processo: 5002155-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002155-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGER WILLIAMS DA ROCHA SOUZA e outros (4)

AGRAVADO: SEBASTIANA SOARES MENDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÁTICA INTEMPESTIVA DE ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA IMPUTÁVEL AO PJE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM AÇÕES QUE VERSEM SOBRE DIREITOS INDISPONÍVEIS. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DO REVEL. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO IMPROVIDO.

I
-
Não havendo nos autos provas do
erro imputável ao Pje

alegado pela parte (
art. 373, I do CPC
), age com acerto o magistrado que reconhece a preclusão do ato intempestivamente praticado
.

II
-
A
ação que versa sobre reconhecimento de união estável não admite a aplicação dos efeitos da revelia, dada a indisponibilidade do direito discutido (estado da pessoa).

III
-
O reconhecimento da revelia não tolhe o direito da parte demandada de produzir provas e participar do processo, inclusive,
fazendo-se representar nos autos por advogado devidamente constituído, a
referida parte
será
oportunamente
intimada dos atos decisórios.

IV
-
A
omissão do julgador em apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita milita em favor da parte requerente, presumindo-se o deferimento tácito do beneplácito.

V
– Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2155-86.2023
.8.08.0000

AGVTE:

ROGER WILLIAMS DA ROCHA SOUZA e OUTROS

AGVD
O
:
SEBASTIANA SOARES MENDES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que não recebeu a contestação na ação de origem.

Em suas razões,
os
a
gravantes sustentam que a primeira página da defesa fora acostada no prazo, porém, por falha sistêmica, as demais folhas apenas foram juntadas posteriormente,
razão pela qual deve ser conhecid
o seus termos.

R
equerem, outrossim, a reforma da decisão atacada, com a designação de Audiência de Instrução e Julgamento e apreciação das provas requeridas: documental, testemunhal e depoimento pessoal da agravada, bem como, com a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não apreciado pelo magistrado singular.

P
ois bem.

Acerca da alegação de falha sistêmica que teria
enseja
do
a juntada
a posteriori
das razões de defesa
, não se desincumbiram os recorrentes do ônus probatório que lhes impõe o art. 373, I do CPC.
É dizer, não há nos autos qualquer prova no sentido de demonstrar erro imputável ao Pje, de modo que agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer a preclusão.
No mesmo caminhar:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE DESÍDIA DO CAUSÍDICO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de excepcional concessão de tutela provisória antecipada formulada em agravo interno quando, aduzida idêntica pretensão cautelar em agravo de instrumento, esse primeiro recurso, em exame de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, não ultrapassa a barreira do conhecimento. 2.
A tempestividade é requisito objetivo extrínseco a ser atendido para formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso. Não observado o prazo legal para interposição de recurso ao fundamento de indisponibilidade da plataforma digital do Poder Judiciário em que funciona o sistema PJe, mister a demonstração do impedimento alegado.
Prova que há de atender a disciplina posta em Resolução n. 185/2006 do CNJ. 3.
[...]
(TJ-DF 07509621920208070000 DF 0750962-19.2020.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO QUE AFASTOU A REVELIA- MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO - POSSIBILIDADE - PROCESSO ELETRÔNICO - CONTESTAÇÃO - TRANSMISSÃO POSTERIOR AO PRAZO FATAL - REVELIA CONFIGURADA. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". ( REsp 1696396/MT)".
No processo eletrônico os documentos processuais só serão admitidos mediante o uso da assinatura eletrônica, não sendo suficiente a mera inserção do documento no sistema PJE. Não estando demonstrada a falha técnica do sistema do PJE no ato de protocolo da contestação, impedindo sua apresentação, não há como afastar a revelia.
(TJ-MG - AI: 16969258620228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

Além disso, ainda que constatada a revelia, não há aplicação de seus efeitos em ações como a de origem, dada a indisponibilidade do direito discutido. Nesse sentido:

Família. União estável. Ação de reconhecimento de união estável "post mortem". Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Intempestividade da contestação de fls. 241/243.
Revelia. Ação que versa sobre direitos indisponíveis. Inaplicabilidade dos efeitos da revelia às rés. Inteligência do art. 345, II, do CPC.
Inexistência de prova inequívoca da união estável. Requisitos do art. 1.723 do CC não comprovados. Prova da união que competia à autora. Ônus probatório do qual a autora não se desincumbiu. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10003366620198260698 SP 1000336-66.2019.8.26.0698, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 17/11/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Também não há como tolher-se o direito de defesa da parte revel, eis que esta pode requerer a produção de todas as provas que entender pertinentes,
ex vi
do art. 349 do CPC: “
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”; decerto que, fazendo-se representar nos autos por advogado devidamente constituído, a referida parte será devidamente intimada dos atos decisórios. De igual maneira já se posicionou o STJ:

[....] 2.
Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática
e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco
limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015
. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021)

Trato continuativo, como bem delineado pelo C. STJ
1
, “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
”. Assim, “
a
omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo
”.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.